Tribunal: CARF
Processo: 10980.720227/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720227/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.268 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
ODINIR MACHADO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO ALEGADA EM RECURSO
ACOLHIDA. PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E
POR EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à instância julgadora de piso, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário determinando o retorno dos autos à primeira Instância para
análise do mérito da lide.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720227/2008-06
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720227/2008-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, intempestiva a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 15 a 18, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 4.285,78 de imposto suplementar, R$ 3.214,33 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao exercício 2005, ano calendário 2004.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 12 a 14), constatou
as seguintes infrações, em face das informações em Dirf das fontes pagadoras:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pelo dependente, R$
8.899,19, de Fit Service Serviços Gerais Ltda., CNPJ 00.146.889/0001-10, para
o CPF 770.204.059-91.
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, R$
3.000,00, da Copel Distribuição S/A, CNPJ 04.368.898/0001-06, e R$
15.687,83,
do
Instituto
Nacional
do
Seguro
Social
(INSS),
CNPJ
29.979.036/0001-40.
Cientificado, em 16/10/2007 (fl. 20), o contribuinte apresentou, em 24/09/2008, a
impugnação de fls. 02 e 03, sujeita à apreciação de preliminar de tempestividade,
conforme despacho do órgão preparador (fl. 28).
Relata os fatos ocorridos com a declaração de ajuste anual do exercício de 2007, bem
assim do débito automático do imposto a pagar apurado e da falha no débito de parte do
imposto devido. Aduz que efetuou o recolhimento de uma cota não vencida, em
29/08/2008, e quanto às cotas de abril a julho de 2008, caberia à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) a solução e regularização dos pagamentos.
Afirma que efetuou os recolhimentos dos exercícios de 2005 e 2006, em 29/08/2008,
entendendo, contudo, que os rendimentos de aposentadoria não deveriam integrar a base
de cálculo do imposto.
Argumenta que, tendo comparecido à RFB, foi informado da existência de Notificação
de Lançamento do exercício 2005, ano-calendário 2004, que lhe teria sido cientificada
na data de lavratura.
Contesta a mencionada ciência e a considera efetuada somente na data de seu
comparecimento na RFB. Invoca o art. 231 do CPC sobre as condições para ciência por
Edital.
Requer autorização para recolher, dentro de trinta dias, de acordo com a intimação, a
exigência sem a multa de ofício de 75% e reforça seu entendimento de que o
rendimento de aposentadoria não deveria integrar a base de cálculo do imposto.
Instruem a petição os documentos de fls. 09 a 11.
O processo seguiu para análise segundo as disposições da Portaria MF no 441, de 30 de
julho de 2010 e da Instrução Normativa SRFB no 1.061, de 08 de agosto de 2010, que
originou o Termo Circunstanciado de fls. 31, bem assim, o Despacho Decisório de fl. 32
, com deferimento da proposta de manutenção total da exigência.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720227/2008-06

Essa análise foi cientificada ao contribuinte, em 15/06/2012 (fl. 35), e tendo, dentro do
prazo legal, em 16/07/2012, sido apresentada a manifestação de inconformidade de fls.
38 e 39, o processo retornou para apreciação da DRJ.
Em sua manifestação de inconformidade o impugnante reforça sua discordância com a
inclusão dos rendimentos de aposentadoria na base de cálculo do imposto, bem assim da
ciência por Edital, insistindo no recolhimento sem multa de ofício.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/12/2012 (e-fls. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, reiterando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive sendo
tempestivo, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O litígio remanescente recai sobre a apreciação da tempestividade da impugnação.
A tempestividade da impugnação foi apreciada pela Instância a quo nos
seguintes termos:
Voto
Tendo em vista a ciência do lançamento, ocorrida via Edital Malha Fiscal IRPF no
00006, em 16/10/2007 (fl. 19), e a apresentação da impugnação em 24/09/2008, cabe
analisar, inicialmente, a preliminar de tempestividade.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e pelo art. 113 da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005, a intimação pode ser pessoal, por via postal, por
meio eletrônico, ou por Edital:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720227/2008-06

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita à intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária.
Por sua vez, a respeito do prazo para apresentação de defesas relativas a exigências
fiscais, assim dispõem os arts. 5o, 14, 15 e 21 do mesmo diploma legal:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão
preparador, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para cobrança amigável.
Ainda a respeito de prazo para apresentação de defesa, o Ato Declaratório Normativo
(ADN) Cosit no 15, de 12 de julho de 1996, estabelece:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720227/2008-06

...expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia
e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Assim, feita a intimação em 16/10/2007, conforme Edital Malha Fiscal IRPF no 00006,
de 28/09/2007 (fl. 19), não instaura a fase litigiosa do procedimento a impugnação
apresentada, intempestivamente, em 24/09/2008, após transcorrido o prazo de 30 (trinta)
dias previsto nos diplomas legais anteriormente transcritos.
...
Isso posto, voto no sentido de não conhecer da impugnação por intempestiva, deixando,
assim, de apreciar as questões de mérito suscitadas na petição.
...
Ora, tem-se que a intimação postal, de fato, exige comprovação por meio de aviso
de recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado o relatório obtido junto ao site dos Correios na internet (fls. 21), cujo extrato de
consulta de postagem registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório, por si só, não
comprova a tentativa ou mesma ocorrência da intimação por via postal, cujo documento hábil
para tanto é o “AR”, que não está nos autos. Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado
outrora se manifestou nesse sentido, conforme de depreende, dentre outros, do acórdão no 2003-
002.391 (junho/2020), que se amolda perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, já que inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, deve-se considerar como realizada a ciência
na data em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação, que de fato ocorreu em
24/09/2008 (fls. 2), sob pena de injustiça fiscal, urgindo assim a tempestividade da impugnação
apresentada.
Ante o exposto, deve ser declarada a nulidade da decisão recorrida e determinado
o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais razões de defesa apresentadas nos autos.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720227/2008-06

Conclusão
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário determinando
o retorno dos autos à Primeira Instância para análise do mérito da lide.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original